Tribunal: STF
Processo: HC 187342
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dinael de Souza Machado Junior, em favor de Danilo da Silva Moreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 585.495/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO DA SILVA MOREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem postulada no HC n. 2090455- 79.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo, no dia 28/2/2020, ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, juntamente com Cleriston Silveira Rocha, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), tentou subtrair, para si, dinheiro pertencente ao estabelecimento comercial denominado "Posto de Combustíveis Apollo Anhanguera LTDA"(e-STJ fls. 13/16). 
    Em 6/3/2020, a inicial acusatória foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP (e-STJ fls. 17/18). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, alegando que o paciente foi indiciado, a pedido do Ministério Público, após o oferecimento da denúncia, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau. Ao final, requereu a cassação da decisão que determinou o formal indiciamento do paciente. 
    No entanto, em sessão de julgamento virtual realizada no dia 1º/6/2020, a Sexta Câmara Criminal do TJSP, à unanimidade, denegou a ordem postulada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 21): 
    “Habeas Corpus”. Roubo. Impetração que questiona o indiciamento extemporâneo do paciente. Autoridade impetrada que, ao receber a denúncia, acolheu a cota da Justiça Pública, que postulava a expedição de ofício ao Delegado de Polícia para preenchimento do boletim de identificação criminal e comunicação ao Instituto de Identificação. Determinação destinada à atualização dos bancos de dados oficiais que não caracteriza o aventado constrangimento ilegal. Precedentes. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade apontada como coatora. 
    No presente habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, a defesa insiste na tese rechaçada pelo Tribunal de origem, consistente na suposta violação do sistema acusatório e da Lei n. 12.830/2013, uma vez que o Juízo de primeiro grau teria determinado o indiciamento do paciente após o recebimento da denúncia. 
    Ao final, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão que recebeu a denúncia. No mérito, seja concedida a ordem para cassar a decisão do Juízo de primeiro grau. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 333/335). As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo de primeiro grau (eSTJ fls. 339/342). 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem postulada (eSTJ fls. 344/345). 
    É o relatório. Decido. (eDOC 14)
    No STJ, negou-se seguimento ao habeas corpus.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    O impetrante afirma que, após receber a denúncia, o Juiz determinou que o delegado de polícia indiciasse o paciente.
    In casu, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente em 28.2.2020 (eDOC 9, p. 90). O Juízo a recebeu em 6.3.2020. (eDOC 9, p. 93)
    Em 10.3.2020, assim se pronunciou, por meio de ofício endereçado ao delegado de polícia: “Pelo presente, solicito de Vossa Excelência o formal indiciamento do réu abaixo qualificado, o qual foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.” (eDOC 9, p. 97)
    Ora, é sabido que o Ministério Público pode ofertar a denúncia até mesmo sem que haja investigação policial e, por isso mesmo, o indiciamento é inteiramente dispensável para o prosseguimento do processo penal.
    O indiciamento é a demonstração das conclusões a que chegou o delegado de polícia, após formado o seu convencimento. Se a denúncia já foi ofertada, é porque o Ministério Público, dono da ação penal pública incondicionada, já se convenceu da autoria e materialidade, a evidenciar a integral irrelevância da participação, nessa fase, da autoridade policial.
    Desse modo, no caso concreto, não consigo vislumbrar utilidade prática no afastamento do indiciamento de um sujeito que já se tornou réu, em razão do recebimento da denúncia.
    Todavia, tem razão o impetrante ao afirmar que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. No sentido, é a posição de Guilherme de Souza Nucci: 
    “Requisição de indiciamento: cuida-se de procedimento equivocado, pois indiciamento é ato exclusivo da autoridade policial, que forma o seu convencimento sobre a autoria do crime, elegendo, formalmente, o suspeito de sua prática. Assim, não cabe ao promotor ou ao juiz exigir, através de requisição, que alguém seja indiciado pela autoridade policial, porque seria o mesmo que demandar à força que o presidente do inquérito conclua ser aquele o autor do delito. Ora, querendo, pode o promotor denunciar qualquer suspeito envolvido na investigação criminal, cabendo-lhe, apenas, requisitar do delegado a ‘qualificação formal, a identificação criminal e o relatório sobre vida pregressa’” (cf. Maurício Henrique Guimarães Pereira, Habeas corpus e polícia judiciária, p. 227). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 96). 
    Esse também é o entendimento da Segunda Turma desta Corte:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. REQUISIÇÃO DE INDICIAMENTO PELO MAGISTRADO APÓS O RECEBIMENTO DENÚNCIA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA ACUSATÓRIO IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INTELIGÊNCIA DA LEI 12.830/2013. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. SUPERAÇÃO DO ÓBICE CONSTANTE NA SÚMULA 691. ORDEM CONCEDIDA. 1. Sendo o ato de indiciamento de atribuição exclusiva da autoridade policial, não existe fundamento jurídico que autorize o magistrado, após receber a denúncia, requisitar ao Delegado de Polícia o indiciamento de determinada pessoa. A rigor, requisição dessa natureza é incompatível com o sistema acusatório, que impõe a separação orgânica das funções concernentes à persecução penal, de modo a impedir que o juiz adote qualquer postura inerente à função investigatória. Doutrina. Lei 12.830/2013. 2. Ordem concedida. (HC 115.015, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2013)
    Ante o exposto, concedo a ordem para anular o ofício expedido em 10.3.2020 (eDOC 9, p. 97), por meio do qual o Juízo da 2ª Vara Criminal de Americana/SP requisitou o formal indiciamento do paciente, mantida a regularidade da denúncia e da decisão que a recebeu. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente